Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO VERIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA REGULAR DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMISSÃO. MP 2.170-36/2001. PREVISÃO CONTRATUAL. ADMITIDA.

1. Entendendo o magistrado que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas indicar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que ocorre no presente caso.

2. A pretensão autoral refere-se à cobrança de faturas vencidas a partir de 25/9/2014, conforme se infere da própria tabela demonstrativa que instrui a petição inicial, tendo, inclusive, a parte autora/apelada esclarecido em réplica que as faturas anteriores a este período foram devidamente quitadas, de maneira que, sendo a ação ajuizada em 8/5/2019, não há que se falar em prescrição quinquenal.

3. Os limites previstos no Decreto 22.626/33, Lei de Usura, para os juros remuneratórios deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras, dentre as quais as administradoras de cartões de crédito, desde a reforma bancária de 1964. 3.1. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura. 3.2. Não há que se falar em redução da taxa de juros aplicada no contrato caso esta se mostre em conformidade com a média praticada no mercado e se não foi demonstrada qualquer abusividade em sua cobrança e no valor constante nas faturas de cartão de crédito inadimplidas. 3.3. Não restando demonstrado nos autos que os juros remuneratórios superam em muito a taxa média do mercado, inexiste falar-se em abusividade das taxas contratadas, já que a consumidora, desde o início da relação obrigacional, teve ciência dos termos da dívida.

4. É cediço que nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, em 31 de março de 2000, reeditada sob o n° 2.170-36/2001 pela EC 32/2001, é permitida a capitalização de juros. 4.1. Nos termos da Súmula 283 do STJ, as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras, estando aptas, portanto, a proceder à capitalização de juros, nos termos da referida medida provisória.

5. Ademais, no caso dos autos, a apelante concordou com a capitalização de juros quando, de forma livre e consciente, aderiu às cláusulas contratuais convencionadas, uma vez que o instrumento da avença prevê expressamente a incidência de juros capitalizados para os casos de não pagamento ou de pagamento em atraso do valor integral da fatura mensal do cartão de crédito.

6. Apelação conhecida, mas desprovida.